Tribunal: TJSP
Processo: 1000018-09.2022.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Débito cadastrado em plataforma de negociação de dívidas, de acesso exclusivo do consumidor, inexistindo divulgação ou publicação das informações a terceiros. Ausência de comprovação da efetiva cobrança do débito pela ré. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.